Tribunal: TJSP
Processo: 2084580-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo o agravante no polo passivo da execução – Inconformismo – Descabimento – Empresa executada age de forma evasiva, de modo a fraudar credores, deixando de ofertar bens à penhora e restando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida – Fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo o agravante no polo passivo da execução – Inconformismo – Descabimento – Empresa executada age de forma evasiva, de modo a fraudar credores, deixando de ofertar bens à penhora e restando clara a manobra na ocultação de seu patrimônio – Por tratar-se de relação de consumo, a extensão da responsabilidade ou desconsideração da personalidade jurídica não exige a prova de fraude, ou de confusão patrimonial, se contentando com a simples dificuldade de satisfação do crédito junto à empresa devedora – . Adoção da chamada "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica – Aplicação do art.28, caput e § 5o do CDC – Recurso desprovido.